Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-16.2015.8.11.0026
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001274-16.2015.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 810.457.941-04 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRIDO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno em Recurso inominado. Decisão Monocrática. Sentença de improcedência que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
).

3. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula da Fazenda Pública no 11.

4. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC
c.c
Súmula 02, desta Turma e Enunciado n. 103, do FONAJE.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Rodrigues da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso e, consequentemente, manteve a sentença de improcedência dos pedidos.

Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, que o fato de existir reestruturação da carreira, não afasta a necessidade de pagamento da URV. Assim, requerer a reforma da decisão monocrática para que seja julgado procedente o pedido da inicial.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, o que não é a hipótese sub judice.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidor público dos quadros do Poder Executivo Municipal com a finalidade de discutir eventual direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994) e o respectivo pagamento das diferenças salariais.

O Juiz Relator que me antecedeu, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e no âmbito desta Turma Recursal.

Como mencionado na referida decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
),
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

Nesse sentido, é a Súmula no 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11).

No caso, as
Leis Complementares nos 788/2002 e 001/2005
reestruturaram o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município da qual faz parte o agravante, Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

A esse respeito, há julgado desta Segunda Turma Recursal,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor. Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.Preliminar de prescrição acolhida. Processo extinto. (N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA NO ANO DE 1994. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 41584972. 2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por ELISA RIBEIRO DE NOVAES em desfavor do Município de MUNICIPIO DE ARENAPOLIS, visando o recebimento de incorporação salarial da URV no percentual de 11,98% (onze inteiro e noventa e oito décimo por cento) referente a suposta perda salarial no ano de 1994. 3. No caso, as provas anexadas aos autos são suficientes para sanar a controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. 4. O Município passou por restruturação de remuneração em 2005 e 2011, com as Leis Complementares 001/2005 e 010/2011, com a efetiva absorção da perda remuneratória decorrente da conversão do padrão monetário para URV. 5. A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno a Recorrente ELISA RIBEIRO DE NOVAES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC. (Recurso inominado no 1000916-92.2019.8.11.0026, Juiz-Relator: Jorge Alexandre Martins Ferreira, Data do Julgamento: 07.08.2020)

Além disso, o art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

Desse modo, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação das Leis Complementares nos 788/2002 e 001/2005, que reestruturam a carreira, e a data da distribuição da presente demanda (2015), houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Como é sabido, a prescrição é matéria de ordem pública e, ainda que declarada de ofício pela sentença, adequa-se ao entendimento nesta Turma, que foi sumulado e firmado de acordo com o
RE 561.836-RN
do Supremo Tribunal Federal.

À guisa de conclusão, não há que se falar em reparo na decisão monocrática, porquanto em perfeita harmonia com a jurisprudência, de efeito vinculante, diga-se. Amparo no art. 932, V, do CPC
c.c
Súmula 02, desta Turma Recursal e Enunciado n. 103, do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021